Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0706896-25.2019.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: GLECIO MONTEIRO MAGELA D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, a processo anteriormente distribuído ao eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Brasília-DF, 3 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator